Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700133-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO TAKADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRIO TAKADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Execução no 0020563-46.2016.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora via SISBAJUD, bem como rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Aduz o agravante a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da demora na sua citação, que teria ocorrido cinco ano após o vencimento da obrigação exequenda. Sustenta, ainda, que parte do valor penhorado decorre de sua aposentadoria, indicando que a verba salarial é absolutamente impenhorável. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo e a tutela recursal para determinar o desbloqueio imediato dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão confirmando a impenhorabilidade dos valores, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente. Preparo recolhido nos IDs 31783915 e 31783916. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes esses requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: Trata-se de impugnação à penhora "on-line" da quantia de R$ 4.132,14 em conta de titularidade do executado sob a alegação de que os valores bloqueados se referem à aposentadoria e por isso estão protegidas pela regra da impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC. Rejeito a impugnação na medida em que o extrato bancário de ID 107531091 não traz qualquer informação sobre a origem do saldo bancário bloqueado. É cediço que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do bem é exclusivamente do executado. No que toca à alegação de prescrição, verifico que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente, tendo o exequente efetuado as diligências que lhe competia. Lado outro, a citação válida retroage à data da propositura da ação executiva. Ante o exposto, indefiro a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. Preclusa esta, transfira-se o valor para conta a ser indicada pelo exequente em 5 dias. Defiro a penhora sobre o veículo motocicleta Honda, CBR 650F, placa OOD7D49-GO. Lancese a restrição de transferência no sistema RENAJUD. Determino à Secretaria seja disponibilizada a consulta dos documentos de ID's 107363058 até 107363061. Após, diga o exequente, no prazo de 5 dias, quais medidas constritivas pretende, sob pena de suspensão da execução (CPC, art. 921, III). 1. Impenhorabilidade O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Contudo, o Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas no prazo de cinco dias. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; O extrato apresentado pelo agravante em sua impugnação à penhora nos autos originários sequer demonstra a origem do valor bloqueado na conta bancária do Itaú. Assim, não há que se falar em reconhecimento da impenhorabilidade nem, tampouco, em desbloqueio do valor penhorado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1388019, 07291472920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. (...) 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta corrente da parte agravante possui natureza salarial, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Embora a parte agravante tenha demonstrado o recebimento de R$708,09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, observa-se que na conta bancária objeto da penhora existiram diversas transações financeiras, as quais ultrapassam consideravelmente o valor objeto de constrição, motivo pelo qual não se evidencia natureza salarial do montante penhorado. 3. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374251, 07123308420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Prescrição intercorrente Ao tratar da prescrição, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sumulado de que a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação - Enunciado no 150. Por sua vez, o artigo 44 da Lei no 10.931/2004 e o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, preveem, que o prazo prescricional da pretensão executiva de crédito bancário é de três anos. Vejamos: Lei no 10.931/2004 Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores. Decreto no 57.663/1966 Art. 70 Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. Já o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não tem a força para alterar o termo inicial da prescrição, que deve ser contada a partir do vencimento da última parcela. No caso em tela, o ora agravante foi citado em 25.07.2018, conforme consta no ID 29959605 - Pág. 38, e, muito embora o contrato tenha vencido em 31.10.2013 a ação foi ajuizada em 14.10.2016 e a citação determinada em 6.12.2016, ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso I do Código Civil, não havendo a necessidade de aguardar a citação dos demais codevedores, pois a interrupção operada em face de um dos devedores solidários aproveita aos demais, consoante redação do art. 204, §1o do mesmo Código. Transcrevo os mencionados dispositivos: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (...) Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. §1oA interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Como é sabido, a prescrição ocorre quando a demora para efetivar a citação decorre da desídia do autor, quando este deixa de promover as diligências para as quais é intimado nos autos. Esse, inclusive, é o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça através do enunciado no 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Em análise dos autos, é evidente que a morosidade do processo não decorreu da desídia do Banco exequente, ora agravado, em promover as diligências necessárias para a citação dos executados e dar andamento ao feito, tendo em vista que a primeira tentativa de citação do ora agravante ocorreu em 17.02.2017, no ID 29959605 - Pág. 36, o que foi certificado em 28.07.2017, conforme ID 29959593 - Pág. 9, momento em que que o Banco exequente requereu diligências via sistemas em 14.08.2017, no ID 29959599, deferida em 1.03.2018 no ID 29959599 - Pág. 2 e realizadas em 8.05.2018 pelo ID 29959603, sendo que o mandato de citação com o novo endereço somente foi expedido em 4.07.2018, ID 29959605 - Pág. 37. Ademais, considerando o início da prescrição intercorrente na data de 14.10.2016, não restou evidenciado o lapso temporal maior que três anos entre a propositura da presente demanda executória e a citação do executado, ora agravante. Desta forma, em sede de cognição sumária, não demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal, incabível seu deferimento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022 16:25:28. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual